Tribunal: TJBA
Processo: 0148021-85.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148021-85.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GRACIENE LIRIO MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA
.

PARALISAÇÃO DE FEITO POR GRANDE LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NA PERSECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR.

CONFIGURA
ÇÃO DO
ABANDONO DE CAUSA.
HIPÓTESE
DO ART. 485,III.
INCIDÊNCIA DO
§1º
DO
MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO
CPC/2015
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR

POR MEIO ELETRÔNICO
.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTE
S
DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0148021-85.2009.8.05.0001
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelad
a

MARIA GRACIENE LIRIO MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA